Tribunal: TCU
Processo: 040.148/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1063/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.148/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adolfo Tanzi Neto (XXX.379.708-XX); Arthur Botelho de Andrade (XXX.289.277-XX); Carine Felkl Prevedello (XXX.864.110-XX); Elizabete Ferreira Garcia de Miranda (XXX.195.586-XX); Jair Lisboa Lima Junior (XXX.809.487-XX); Luciano Cardoso Cruz (XXX.441.327-XX); Marcelo Duarte da Silva (XXX.990.887-XX); Marcio Ximendes Espirito Santo (XXX.876.077-XX); Maria Emilia Cosenza Andraus (XXX.860.697-XX); Rodrigo da Silva Bitzer (XXX.938.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.